Tribunal: TJMT
Processo: 1010800-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FERNANDO ANTONIO NEVES DA SILVA e ALINE GAMA PALMEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Reivindicatória de Imóvel no 1018629-64.2021.8.11.0041, ajuizada em face de FRANCISCO EDGARD DE ALMEIDA, MARIA CANDIDA DA SILVA ALMEIDA, FRANCISMAR NEY DE ALMEIDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia compelir os demandados, ora agravados, a desocuparem a área de 2.412,43m2, registrado no 5° Serviço Notarial e Registro de Imóveis e localizado no bairro Chácara dos Pinheiros, nesta Capital.
Para tanto, narram os agravantes que, no fim do ano de 2020, os Agravados derrubaram parte do muro de fundo de uma de suas casas para terem acesso a área remanescente, ou seja, de forma injusta e sem qualquer título, os recorridos mesmo cientes de que os recorrentes compraram e regularizaram o imóvel, começaram a invadir a área de 2.412,43 m2.
Esclarecem que após se tornarem os legítimos proprietários do imóvel os agravados passaram a praticar atos clandestinos na área, a qual, antes da devida aquisição do domínio, possuía matos e animais silvestres, e que agora serve se depósito de lixo dos recorridos.
Alegam que a prova do domínio é fato incontroverso, uma vez que apresentada a escritura pública do imóvel, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóvel de Cuiabá-MT, órgão competente para tal ato.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, além de não se revelar, no estágio prematuro da lide, o direito alegado pela parte, por ser evidente a necessidade de larga margem de debate no curso da lide, não se verifica, igualmente, o perigo de dano grave ou irreparável, notadamente porque não há qualquer informação de que o imóvel em questão esteja sofrendo alguma deterioração pelos agravados.
Assim, desde logo, é possível concluir que a pretensão dos recorrentes não desafia qualquer medida urgente, máxime pronunciamento jurisdicional liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.